Tribunal: TRF3
Processo: 0023579-78.2006.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
56/907)

0023579-78.2006.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023579-78.2006.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: DELCIO MOMESSO, DENISE ALVES TIZO MOMESSO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO RIGHI SEVERO - SP420076-A

APELADO: MARIA PRETTI LORENZINI, VANDA SODAUSKAS DEBOUCH, MARIA LUCIA OLIVEIRA DE CASTRO, EDIFICIO ARTHEMO LORENZINI, HIROFUMI ANDO, UNIÃO FEDERAL, INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS PAULISTA LTDA - ME, ARTHEMIO LORENZINI, ANDRE PIOLI, ELZA LORENZINI PIOLI, TAISIR IBRAHIM DEBOUCH, SADAO SUYAMA, KAZUYOSHI KOH, HUGO FARIA DE CASTRO, LAERCIO MOMBELLI, MARIA IVONE DIAS MOMBELLI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA ESTADUAL.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de usucapião de imóvel urbano, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais, com condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há interesse jurídico da União a justificar a competência da Justiça Federal em ação de usucapião de imóvel situado em área de antigo núcleo colonial; e (ii) se, ausente tal interesse, deve ser reconhecida a incompetência absoluta do juízo federal, com remessa dos autos à Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

3. A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser apreciada previamente ao exame do mérito.

4. A simples alegação de que o imóvel integra núcleo colonial não comprova o domínio da União, sendo indispensável a demonstração concreta da titularidade pública do bem.

5. A cadeia dominial indica origem privada do imóvel, sem registro de transferência ao patrimônio da União, o que afasta a presunção de domínio público.

6. Incumbe à União o ônus de provar o fato impeditivo do direito alegado, não sendo suficiente a apresentação de documentos unilaterais ou genéricos.

7. A jurisprudência consolidada afasta o interesse jurídico da União em casos semelhantes, quando inexistente prova de domínio, não sendo apto o Decreto-Lei 9.760/1946, por si só, a justificar o deslocamento da competência.

8. Ausente interesse jurídico da União, não se configura a competência da Justiça Federal, devendo os autos retornar à Justiça Estadual para regular processamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Reconhecida de ofício a incompetência absoluta. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de domínio da União sobre imóvel situado em núcleo colonial exige comprovação efetiva, não sendo suficiente referência genérica à localização da área. 2. A ausência de prova do domínio público afasta o interesse jurídico da União e a competência da Justiça Federal em ação de usucapião. 3. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício e implica a remessa dos autos ao juízo competente.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 113; CPC/2015, arts. 64, § 1o, 1.021 e 493; CC, arts. 1.238 e 1.242.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5003716-95.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 13.02.2019; TRF3, AI 0085759-63.2007.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 22.08.2017; TRF3, ApReeNec 0019389-39.1987.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, j. 25.08.2011; TRF3, AI 0020275-62.2011.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 26.03.2014; TRF3, ApCiv 0005392-22.2006.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Henrique Herkenhoff, j. 30.03.2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0023579-78.2006.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: DELCIO MOMESSO, DENISE ALVES TIZO MOMESSO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO RIGHI SEVERO - SP420076-A

APELADO: MARIA PRETTI LORENZINI, VANDA SODAUSKAS DEBOUCH, MARIA LUCIA OLIVEIRA DE CASTRO, EDIFICIO ARTHEMO LORENZINI, HIROFUMI ANDO, UNIÃO FEDERAL, INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS PAULISTA LTDA - ME, ARTHEMIO LORENZINI, ANDRE PIOLI, ELZA LORENZINI PIOLI, TAISIR IBRAHIM DEBOUCH, SADAO SUYAMA, KAZUYOSHI KOH, HUGO FARIA DE CASTRO, LAERCIO MOMBELLI, MARIA IVONE DIAS MOMBELLI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID 343595617) contra decisão monocrática que negou provimento à apelação (ID 332752829) e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, na qual se busca a declaração de usucapião do imóvel situado na Rua Santa Catarina, no 240, 5o andar, conjunto 506, Centro, São Caetano do Sul/SP. Os autores foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União e da União, fixados por equidade em R$ 2.000,00 (ID 100582175, f. 56/68).

Nas razões recursais, os autores sustentam que comprovaram a origem e a continuidade da posse do imóvel desde 1970, por meio de cessões possessórias sucessivas e documentação idônea, incluindo instrumento de cessão de direitos e vistoria municipal de 14/10/2004, além de registros que demonstram o uso do bem para atividade profissional por mais de duas décadas, sem oposição ou interrupção. Alegam violação aos artigos 1.242 e 1.238 do Código Civil, ao argumento de que foram preenchidos os requisitos da usucapião, inclusive independentemente de justo título, bem como defendem a aplicação do artigo 493 do CPC para o cômputo do tempo de posse no curso da demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública da União, no exercício da curadoria especial dos réus (ID 343841976).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença foi proferida em 25/02/2014 (ID 100582175, f. 56/68), sob a vigência do CPC/1973. À época da interposição da apelação, em 31/03/2014 (ID 100582175, f. 71/77), o CPC/2015 ainda não estava em vigor, razão pela qual se aplicam as disposições da legislação anterior.

Não obstante, a decisão monocrática proferida em 12/08/2025 (ID 332752829) submete-se ao CPC/2015, sendo cabível o agravo interno (artigo 1.021).

De todo modo, independentemente do regime processual aplicável, impõe-se o exame de questão prejudicial de ordem pública, cognoscível de ofício e apreciável a qualquer tempo e grau de jurisdição, relativa à incompetência absoluta do juízo.

Nos termos dos artigos 113 do CPC/1973 e 64, § 1o, do CPC/2015, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer fase do processo e deve ser declarada de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria que transcende o interesse das partes e se vincula à regularidade da prestação jurisdicional. Trata-se de pressuposto processual cuja inobservância compromete a validade dos atos decisórios, impondo seu exame prévio ao mérito recursal.

No caso, os autores pretendem o reconhecimento da usucapião extraordinária de imóvel, consistente em sala comercial, situado na Rua Santa Catarina, no 240, 5o andar, conjunto 506, Centro, em São Caetano do Sul/SP, tendo a petição inicial sido distribuída, inicialmente, à Justiça Estadual (ID 100584861, f. 16/20).

Citada, a União requereu o deslocamento da competência para a Justiça Federal, ao sustentar que o imóvel integra seu patrimônio, por estar inserido em núcleo colonial, conforme informação da Secretaria do Patrimônio da União (ID 100584861, f. 96/100).

Encaminhados os autos à Justiça Federal (ID 100584861, f. 123), o feito teve regular prosseguimento, ocasião em que a União reiterou a alegação de domínio, juntando mapa do Núcleo Colonial e certidão da Secretaria do Patrimônio da União em apoio à alegação (ID 100584861, f. 149/153).

Após a instrução, a União apresentou alegações finais, nas quais reafirmou tratar-se de bem dominial remanescente, sustentando que a transferência a particulares depende de ato formal de alienação, nos termos do Decreto-Lei 9.760/1946, e que bens públicos são imprescritíveis (ID 100582175, f. 47/52).

Todavia, deve ser reconhecida, de ofício, a ausência de interesse jurídico da União apto a justificar a competência da Justiça Federal, pois não há prova de seu domínio sobre o imóvel.

Conforme a certidão imobiliária (ID 100584861, f. 22/31), o bem tem origem em propriedade particular, transmitida por doação e, posteriormente, objeto de compromisso de compra e venda, seguida de incorporação imobiliária e instituição de condomínio edilício, com individualização das unidades, dentre elas o conjunto no 506.

Em nenhum momento da cadeia dominial há indicação de que o imóvel tenha integrado o patrimônio da União ou de que tenha havido sua transferência ao ente federal. Ao contrário, os registros apontam apenas negócios jurídicos entre particulares. Cabia à União comprovar a alegada natureza pública do bem, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de afastar a competência da Justiça Federal para ações que envolvam a declaração de domínio sobre imóveis situados nesse mesmo Núcleo Colonial, bem como de considerar, à luz de julgado do STJ, que o Decreto-Lei 9.760/1946, editado sob a égide da Carta de 1937, no qual se fundamenta a União, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1946.

Confira-se:

REsp 154.507/SP, Rel. Min RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 30.03.1998: “USUCAPIÃO. ALDEAMENTO INDÍGENA. INTERESSE DA UNIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. - Desnecessidade de produção de prova, uma vez que afastada a validade da norma (Decreto-Lei 9.760/1946) sobre a qual fundava a União o seu alegado interesse e cujos pressupostos de fato pretendia demonstrar. - Fundamento constitucional para negar validade ao Decreto-Lei 9.760/1946. (...).”

AI 5003716-95.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. HELIO NOGUEIRA, Julgamento: 13/02/2019: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. DOMÍNIO ÚTIL DA UNIÃO: NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Pretende a União ver reconhecido o interesse jurídico em área usucapienda localizada, segundo afirma, dentro do perímetro do chamado Núcleo Colonial de São Caetano, o qual estaria compreendido dentre os bens públicos de seu domínio. Contudo, a agravante não logrou comprovar seu domínio sobre o imóvel em questão. 2. Considerando que não há prova suficiente a justificar o legítimo interesse da agravante, não merece reparo a r. decisão agravada, que concluiu pela ausência de interesse da União no feito e determinou a devolução dos autos à Justiça Estadual. Precedentes. (...)”

AI 0085759-63.2007.4.03.0000, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS, Julgamento: 22/08/2017: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, INC. II, CPC/2015. RECURSO ESPECIAL No 1.102.467/RJ. PEÇAS ESSENCIAIS PARA A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...). 4. No caso, os documentos acostados aos autos são insuficientes à comprovação do interesse da União Federal, salientando-se que a informação técnica da Secretaria do Patrimônio da União informa tão-somente que o imóvel usucapiendo está compreendido no perímetro do Núcleo Colonial São Caetano, mas não apresenta elementos que demonstrem tratar-se de área remanescente sob o domínio público. (...).”

ApReeNec 0019389-39.1987.4.03.6100, Rel. Des. Fed. JOHONSOM DI SALVO, e-DJF3 Judicial 1 Data:25/08/2011 PÁGINA: 41: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. OPOSIÇÃO DA UNIÃO, ARGUMENTANDO QUE O BEM É DE SUA PROPRIEDADE, INTEGRANTE DA ANTIGA "CHÁCARA DA GLÓRIA", ARREMATADA EM 1829 NO INVENTÁRIO DO BISPO DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ADEMAIS, SE VERDADEIRA, O IMÓVEL PERTENCERA A ANTIGO NÚCLEO COLONIAL EMANCIPADO EM 1878. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS. 1. A ré União Federal alegou mas não fez a menor prova de que o imóvel urbano presentemente situado na Rua Mesquita nos 205 e 207, esquina da Rua Heitor Peixoto, no 650, Vila Deodoro, bairro do Cambuci, outrora integrou um todo maior cujo domínio coube, no século XIX, à Fazenda Nacional. Nenhum documento foi juntado pela União Federal aos autos, nesse sentido, sendo que a mesma comodamente se esquivou do ônus de provar o óbice à prescrição aquisitiva, tal como lhe era imposto pelos artigos 326 e 333, II, do Código de Processo Civil, dispositivos que atingem tanto o litigante privado quanto o litigante público, já que não existe presunção legal de veracidade do que o Poder Público alega em juízo na condição de réu em face de fato constitutivo do direito alheio. 2. A alegação de que o imóvel seria público porque inserido no que outrora foi a Chácara da Glória não atrai o efeito de imunizar o bem ao usucapião, porquanto - mesmo que fosse verdade - essa área se situa em local de antigo Núcleo Colonial, mas que foi emancipado. 3. O antigo "Núcleo Colonial da Glória", criado em 1876 juntamente com outros três núcleos próximos da cidade de São Paulo (Santana, São Caetano e São Bernardo), foi instituído para abrigar colonos imigrantes. Naquele tempo a Chácara da Glória foi transferida pelo Governo Imperial para o Ministério da Agricultura pelo Aviso de 23 de outubro de 1876 com o objetivo de atender ao serviço de colonização. Isso ocorreu no início do século XIX após a morte de seu proprietário, Dom Mateus de Abreu Pereira (1742-1824), Bispo de São Paulo, ocasião em que a extensa propriedade foi leiloada e terminou arrematada pela Fazenda Nacional. Esse Núcleo Colonial foi emancipado em 1878, ainda no tempo do Império, e os colonos que nele residiam acabaram alienando as suas propriedades para novos investidores interessados na valorização dessas terras e na urbanização que à época se estendia pela velha São Paulo. A área hoje corresponde aos atuais bairros do Cambuci, Glória e parte da Aclimação e Vila Mariana, pelo que se verifica o absurdo que é a pretensão da União Federal, já que na verdade a emancipação do "Núcleo Colonial da Glória", em conjunto com o de Santana, ocorreu oficialmente em 30 de novembro de 1878, menos de três anos após sua criação. 4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o Decreto-lei n.o 9.760/46, editado sob a égide da Carta de 1937, não foi recepcionado pela Constituição de 1946. (...)."

AI 0020275-62.2011.4.03.0000, Rel. Des. Fed. LUIZ STEFANINI, e-DJF3 Judicial 1 Data:26/03/2014: “AGRAVO LEGAL. ART 557, §1o, DO CPC. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NÚCLEO COLONIAL SANT'ANA. AUSÊNCIA DE PROVA DO INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA LIDE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO PÚBLICO. EXCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL DO POLO PASSIVO DA LIDE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. 2. A agravante não trouxe elementos hábeis a demonstrar seu interesse no feito, não trazendo qualquer comprovação acerca da área constituir parte do Núcleo Colonial Chácara Santana, tampouco de que pertença à União Federal. Não implica o deslocamento do feito à Justiça Federal a simples avocação ao Decreto-lei no 9.760/46. 3. As certidões cartorárias acostadas aos autos, indicativas, pelo oficial do registro de imóveis, como possíveis títulos aquisitivos do imóvel usucapiendo, informam que, desde as datas de 28/03/1901, 23/07/1904, 23/07/1904 e 26/10/1906, respectivamente, a propriedade dos bens já se encontrava em poder de particulares. 4. Compete à União, na qualidade de parte interessada, o ônus da prova de suposta transferência ilegítima do bem público à esfera particular. 5. Segundo entendimento firmado no âmbito desta Corte, os bens integrantes do núcleo colonial, desde 1878, não mais pertenciam a União Federal, já que, nessa ocasião, os colonos alienaram suas propriedades para novos investidores interessados na valorização e urbanização das terras coloniais. Além disso, o Decreto-Lei no 9.760/46, em que se fundamenta a União Federal, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1946. Nesse sentido: APELREE 200003990700857, Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, TRF3 - Primeira Turma, DJF3 CJ1, Data: 25/08/2011, pág. 41.). 5. Assim, considerando que os documentos elaborados unilateralmente pela agravante não possuem o condão de afastar a presunção relativa de veracidade do registro público, não há que se falar em integração da União no polo passivo da lide, à vista da ausência de seu interesse jurídico, devendo ser mantida a decisão do Juízo Federal que determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual. (...)”

AI 0020092-91.2011.4.03.0000, Rel. Des. Fed. LUIZ STEFANINI, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/01/2012: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NÚCLEO COLONIAL DE SÃO CAETANO DO SUL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. NÃO PROVIMENTO. 1. Não há elementos hábeis a demonstrar o interesse federal no feito, inexistindo qualquer comprovação acerca da área constituir parte do Núcleo Colonial São Caetano, tampouco de que pertença à União Federal, não implicando no deslocamento do feito à Justiça Federal a simples avocação ao Decreto-lei no 9.760/46. 2. O juízo competente para apreciação e julgamento da ação originária a este recurso é o da Justiça Estadual, haja vista que o ente público não demonstrou domínio sobre a propriedade usucapienda, nem fez prova de seu interesse no desfecho da lide. Precedentes jurisprudenciais. (...)”

ApCiv 0005392-22.2006.4.03.6100, Rel. Des. Fed. HENRIQUE HERKENHOFF, Julgamento: 30/03/2010: “DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. ÁREA POSSIVELMENTE REMANESCENTE DO NÚCLEO COLONIAL SÃO CAETANO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. 1. O interesse que justifica a manutenção da União em ações de usucapião é aquele jurídico, decorrente da efetiva pretensão de ser proprietária do imóvel, não um vago "empenho" em acompanhar o feito para, quem sabe em algum dia futuro e incerto, verificar se alienou, ou não, aquele imóvel, ou se ele sequer está realmente localizado em terras que poderiam ter sido suas. 2. A União não alega domínio, mas apenas a sua possibilidade eventual, por não saber se o imóvel foi seu e se o alienou, uma vez que o próprio Serviço de Patrimônio da União admite (fl. 204) que desconhece o remanescente do Núcleo Colonial de São Caetano do Sul e não tem tido pessoal para sequer fazer o seu levantamento. 3. Nada impede que a União ainda seja dona de alguns terrenos na região, mas é impossível que centenas de lotes tenham sido todos irregularmente demarcados, ocupados e registrados no cartórios sem qualquer oposição de sua parte. Não é, portanto, razoável a alegação de que pertence à União todo e qualquer imóvel em área que abrange os Municípios de São Caetano, Santo André e São Bernardo. 4. Ademais, na época em que a Coroa teria adquirido o imóvel em questão, a legislação sequer impedia a usucapião de terras públicas. 5. O registro imobiliário não é prova absoluta do domínio, mas só pode ser afastado por prova cabal em contrário. (...)”

De igual modo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, à luz desses precedentes, tem rejeitado alegações de incompetência da Justiça Estadual:

AC 0009408-23.2010.8.26.0565, Rel. Des. ROSANGELA TELLES, Data de Publicação 14/09/2016: “APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NÚCLEO COLONIAL DE SÃO CAETANO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INADMISSIBILIDADE. Precedentes do TRF 3a Região que afastam a competência da Justiça Federal para ações que envolvam a declaração do domínio sobre esse mesmo Núcleo Colonial. Juiz estadual que não está impedido de se pronunciar sobre a matéria nos casos em que não há fundamento razoável para o deslocamento da competência. Ausência de provas suficientes que comprovem a tese da apelante de existência do domínio da União sobre o imóvel. Apelada que preenche os requisitos para usucapir o imóvel. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

APL 0004832-79.2013.8.26.0565, Rel. Des. JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES, Publicação 14/02/2017: “Ação de usucapião ordinária. Sentença de procedência. Inconformismo da União Federal. Agravo retido. Pretensão de remessa dos autos à Justiça Federal afastada. Alegação de que o imóvel situa-se em área do antigo núcleo colonial São Caetano que não prevalece. Bem que está registrado em nome de particulares. Autor que demonstrou os requisitos para a aquisição do imóvel usucapiendo. Injustificado interesse da União Federal. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. (...).”

Frise-se, por fim, que não houve demonstração de estar o imóvel usucapiendo localizado em área objeto de litígio com o Serviço do Patrimônio da União (SPU), ou a existência de procedimento administrativo do SPU sobre o bem, a justificar o interesse da União Federal e a competência da Justiça Federal.

Ao contrário, verifica-se a existência de inúmeros imóveis na área demarcada pela SPU, como supermercados e até indústria de cerâmica, fundada no início do Século XX, não sendo crível que a área remanescente do Núcleo Colonial fosse atribuída apenas a um único imóvel, como in casu.

Diante desse contexto, não demonstrado o domínio da União sobre o imóvel, não se configura interesse jurídico apto a justificar sua permanência no feito, nem o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Ante o exposto, reconhecida a incompetência absoluta, impõe-se a anulação da decisão monocrática e da sentença, com a remessa dos autos à Justiça Estadual para processamento e julgamento, conforme a distribuição originária. Fica prejudicado o recurso de apelação.

Exclua-se a União Federal da lide.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA ESTADUAL.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de usucapião de imóvel urbano, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais, com condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há interesse jurídico da União a justificar a competência da Justiça Federal em ação de usucapião de imóvel situado em área de antigo núcleo colonial; e (ii) se, ausente tal interesse, deve ser reconhecida a incompetência absoluta do juízo federal, com remessa dos autos à Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

3. A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser apreciada previamente ao exame do mérito.

4. A simples alegação de que o imóvel integra núcleo colonial não comprova o domínio da União, sendo indispensável a demonstração concreta da titularidade pública do bem.

5. A cadeia dominial indica origem privada do imóvel, sem registro de transferência ao patrimônio da União, o que afasta a presunção de domínio público.

6. Incumbe à União o ônus de provar o fato impeditivo do direito alegado, não sendo suficiente a apresentação de documentos unilaterais ou genéricos.

7. A jurisprudência consolidada afasta o interesse jurídico da União em casos semelhantes, quando inexistente prova de domínio, não sendo apto o Decreto-Lei 9.760/1946, por si só, a justificar o deslocamento da competência.

8. Ausente interesse jurídico da União, não se configura a competência da Justiça Federal, devendo os autos retornar à Justiça Estadual para regular processamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Reconhecida de ofício a incompetência absoluta. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de domínio da União sobre imóvel situado em núcleo colonial exige comprovação efetiva, não sendo suficiente referência genérica à localização da área. 2. A ausência de prova do domínio público afasta o interesse jurídico da União e a competência da Justiça Federal em ação de usucapião. 3. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício e implica a remessa dos autos ao juízo competente.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 113; CPC/2015, arts. 64, § 1o, 1.021 e 493; CC, arts. 1.238 e 1.242.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5003716-95.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 13.02.2019; TRF3, AI 0085759-63.2007.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 22.08.2017; TRF3, ApReeNec 0019389-39.1987.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, j. 25.08.2011; TRF3, AI 0020275-62.2011.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 26.03.2014; TRF3, ApCiv 0005392-22.2006.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Henrique Herkenhoff, j. 30.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, reconhecer a incompetência absoluta, anular a decisão monocrática e a sentença, com a remessa dos autos à Justiça Estadual para processamento e julgamento, conforme a distribuição originária, e julgar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão